Tribunal: STF
Processo: ARE 1400771
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADI N. 4.425 E ADI N. 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EXECUÇÃO PRECATÓRIO PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA Cobrança de saldo remanescente de precatório. Decreto de extinção nos termos do art. 924 II, do CPC. Correção monetária. Precatório expedido em 2001. Aplicação do entendimento firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, com modulação dos efeitos da decisão. Aplicação da Tabela Modulada. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 11). 



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Argumentam que, “quando da atualização do precatório para realização do depósito pelo Tribunal de Justiça, foi desconsiderado o preceito Constitucional da Emenda nº 99/17 que prevê a utilização do IPCA-E na atualização no pagamento de todos os precatórios realizados” (fl. 3, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes apontam “desconformidade com a Emenda Constitucional 99/17 que estabeleceu taxativamente que os Precatórios vencidos devem ser quitados até 31/12/2024, devidamente atualizados pelo IPCA-E” (fl. 4, e-doc. 17). 



    Salientam que “o recente texto Constitucional não deixa margem interpretativa, ao definir que os débitos de precatórios vencidos, a partir da promulgação do referido comando, obrigatoriamente deverão ser atualizados pelo IPCA-E“ (fl. 10, e-doc. 17)



    Assinalam que o “tribunal ‘a quo’ ignorou tal preceito, acatando aplicação de regramento diverso quando da atualização da correção monetária no pagamento de precatório vencido, permitindo modulação, o que é vedado” (fl. 11, e-doc. 17).



    Ressaltam “que a decisão do tribunal ‘a quo’ é diametralmente oposta ao texto Constitucional, pois, inutilizado preceito do art. 101 do ADCT, quando da atualização da correção monetária na totalidade quando do pagamento precatório vencido execução” (fl. 12, e-doc. 17).



    Pedem seja provido o presente agravo, para “determinar o processamento e subida do recurso intentado ou convolando-o em Extraordinário, vez que, presentes os elementos bastantes para tal, pois incontroverso a repercussão geral, haverem os acórdãos recorridos, denegado o art. 101 do ADCT da Constituição Federal, introduzido pela EC 99/17, que determina a correção monetária pelo IPCA-E, na sua totalidade para os precatórios vencidos, após à edição da mesma, além da demonstração da repercussão geral deverá ser provido e afastada aplicação da tabela modulada nos termos da ADI’S 4325 e 4437, na apuração de saldo, pois realizado o pagamento do precatório na égide da na norma constitucional” (sic, fl. 13, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “O Supremo Tribunal Federal, no bojo das ADIs nºs 4357 e 4425, reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária em relação a este período, modulando os efeitos desta declaração nos seguintes termos: ‘3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) (...).’



    Considerando que o precatório inicial deste processo foi expedido em 2001, verifica-se ser o caso de incidência da regra de transição supra, circunstância que determinaria a utilização da ‘Tabela Lei Federal nº 11.960/09 Modulada’, a qual incorpora o IPCA-E a partir de 25 de março de 2015, o que foi aplicado pelo DEPRE.



    Assim, o caso em análise, à insuficiência de precatório não se aplica o tema 810 do STF, mas a correção monetária modulada da ADI 4357” (fls. 3-4, e-doc. 11).



    Ao modular os efeitos no julgamento de questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal concluiu ser aplicável a Lei n. 11.960/2009 aos juros moratórios em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    Na mesma linha, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande de Sul ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 46.310-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.340.202-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



     



    No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal fixou tese mais ampla, no sentido de que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, este Supremo Tribunal rejeitou embargos de declaração, nos quais se pedia a modulação dos efeitos dessa decisão em repercussão geral, nos termos do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão.



    Nas instâncias ordinárias, aplicou-se essa orientação jurisprudencial quanto à incidência da Taxa Referencial – TR, porque “o precatório destes autos foi inscrito no orçamento da entidade devedora em 01/07/2000 e, portanto, em momento muito anterior ao advento da Lei 11.960/09” (fl. 1, e-doc. 4).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora